Tribunal: TJDFT
Processo: 0754236-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/95. RITO CÉLERE. ESPECIALIDADE. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. MÉRITO ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de Turma Recursal que não conheceu de apelação criminal por intempestividade, uma vez que as razões recursais foram protocoladas fora do prazo de 10 (dez) dias. O feito retorna a este Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça (RHC 232029/DF) para julgamento do mérito da impetração.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a apresentação extemporânea das razões recursais no rito da Lei no 9.099/95 constitui mera irregularidade ou se enseja o não conhecimento do recurso, e se tal ato configura constrangimento ilegal passível de reforma via habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. Em estrito cumprimento à determinação do STJ, procede-se ao exame do mérito, superando-se o óbice do não conhecimento anteriormente aplicado.
4. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a apelação é regida pelo princípio da especialidade, devendo ser interposta por petição escrita que já contenha as razões e o pedido (Art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95), não se aplicando a regra de interposição bipartida do Código de Processo Penal comum.
5. Não se vislumbra teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante na decisão que preserva o rito célere e a concentração de atos processuais próprios dos Juizados Especiais.
6. A inexistência de vício manifesto no acórdão impugnado impede a concessão da ordem, uma vez que o Poder Judiciário atuou dentro dos limites da legalidade estrita e da interpretação sistemática das normas de regência.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.